Tribunal: STF
Processo: ARE 1577484
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso Público. Avaliação de Saúde. Prequestionamento. Ausência. Fundamento autônomo. Impugnação deficiente. Incidência dos verbetes nº 282, nº 356 e nº 283 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo contra decisão pela qual se inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no qual reformada a sentença que havia julgado improcedente pedido de candidato em concurso público para o cargo de Oficial de Inteligência da Abin, declarando-se nulo o ato de sua exclusão na avaliação de saúde, apesar de lesões nos joelhos e ombro direito, e assegurando sua continuidade no certame.



    2. O recorrente busca reformar o acórdão recorrido, alegando violação aos arts. 2º, 5º e 37, caput e inc. II, da Constituição da República. Sustenta que a posse em cargo público depende de prévia inspeção médica oficial, conforme as Leis federais nº 4.878, de 1965, e nº 8.112, de 1990, e que o Tribunal de origem invadiu o mérito administrativo ao substituir a conclusão da junta médica oficial, violando a separação de Poderes e o princípio da isonomia entre os candidatos.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve o prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados e (ii) definir se todos os fundamentos do acórdão recorrido foram devidamente impugnados no recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    4. Os arts. 2º, 5º e 37, caput e inc. II, da Constituição da República não foram prequestionados no acórdão recorrido nem opostos embargos de declaração com o objetivo de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre as matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, portanto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. O acórdão de origem assentou-se em fundamentos suficientes não impugnados nas razões do recurso extraordinário, quais sejam: a existência de laudos médicos de especialistas que atestam a boa condição de saúde do recorrido; a motivação desconexa apresentada pelo recorrente para a eliminação do candidato; e a possibilidade de aferição, durante o estágio probatório, da compatibilidade da limitação física apontada com o desempenho das atribuições do cargo. Aplica-se, ainda, o verbete nº 283 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo 



    6. Recurso desprovido. 



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 2º, 5º, 37, caput, inc. II; RISTF, art. 21, § 1º; CPC, arts. 85, § 11, 1.026, §§ 2º a 4º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022; STF, ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, cuja ementa segue transcrita:



    “ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE OFICIAL DE INTELIGÊNCIA DA ABIN. LESÕES NOS JOELHOS. LESÃO NO OMBRO DIREITO. CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO DE SAÚDE. IRREGULARIDADE. COMPROVAÇÃO DE APTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. ELIMINAÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 



    1. Trata-se de apelação interposta pelo autor da demanda, objetivando reforma da sentença proferida em procedimento comum cível que julgou improcedente o pedido do recorrente, para declarar nulo o ato que o excluiu do concurso para o cargo de Oficial de Inteligência da ABIN por ter lesões no corpo impeditivas ao regular desempenho das atribuições do cargo. 



    2. Compulsando os autos, verifica-se que o autor juntou exames e laudos de médico especialista que atestam sua boa condição de saúde para o exercício das atribuições do cargo. Cumpre destacar que a apelada apresentou motivação para a eliminação do candidato desconexa com os exames complementares exigidos, o que foi objeto de impugnação em agravo de instrumento que reconheceu o equívoco, o que demonstra a arbitrariedade da eliminação do candidato. 



    3. Ainda que o candidato possuísse alguma doença que prejudicasse o desempenho das suas atividades laborais, esta Corte já firmou entendimento de que a compatibilidade entre o desempenho das atribuições do cargo e a limitação física do candidato deve ser aferida apenas no estágio probatório. Os precedentes normalmente se referem a candidatos portadores de deficiência, mas os fundamentos são plenamente aplicáveis a situações como a ora enfrentada. Precedentes 



    4. Resta garantido, portanto, ao apelante o direito à continuidade nas demais fases do certame, seguindo rigorosamente a ordem de classificação do concurso, e caso seja aprovado nas demais etapas, inexistindo outro impedimento, observando a discricionariedade administrativa, que seja nomeado e empossado no cargo pretendido. 



    4. Resta invertido o ônus da sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do CPC. 



    5. Apelação provida.” (e-doc. 19).



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega violação aos arts. 2º, 5º e 37, caput e inc. II, da Constituição da República, sustentando depender a posse no cargo público em questão de prévia inspeção médica oficial, nos termos das Leis federais nº 4.878, de 1965, e nº 8.112, de 1990.



    2.1. Afirma que, no caso, o Tribunal de origem “substituiu a conclusão da junta médica oficial da banca examinadora, pelo entendimento de um único profissional que conduziu a perícia judicial, em clara e indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo, em clara violação ao princípio constitucional da separação dos poderes”.



    2.2. Sustenta que, “mantido o v. acórdão recorrido, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que todos os candidatos do certame realizaram a avaliação de saúde com base nos critérios estabelecidos em edital”. 



    2.3. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido com o fim de reconhecer a legalidade da avaliação de saúde realizada e julgar improcedentes os pedidos iniciais (e-doc. 25).



     3. O recorrido apresentou contrarrazões (e-doc. 29).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observo que os arts. 2º, 5º e 37, caput e inc. II, da CRFB não foram prequestionados no acórdão recorrido. Ademais, não houve a oposição de embargos de declaração com finalidade de buscar a manifestação do Colegiado de origem sobre essas matérias suscitadas no apelo extremo. Incidem, no ponto, os enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF, conforme as ementas dos precedentes abaixo:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS. SÚMULA 279/STF.



     1. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula 279/STF. Precedente. 



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985). 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.349.148-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 25/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREQUESTIONAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INADMISSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF. ADMINISTRATIVO. LOTERIA. SERVIÇO PÚBLICO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     I - O Supremo Tribunal Federal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 



    II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.



     III – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.347.790-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022; grifos nossos).



    E. 282: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.”



    E. 356: “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” 



    5. Não bastasse isso, o Colegiado a quo asseverou: i) a existência de laudos médicos de especialistas que atestam a boa condição de saúde do recorrido; ii) a motivação desconexa apresentada pelo ora recorrente para a eliminação do candidato; e iii) a possibilidade de aferição, durante o estágio probatório, da compatibilidade da limitação física apontada com o desempenho das atribuições do cargo.



    6. Esses fundamentos não foram impugnados nas razões do recurso extraordinário, a atrair a incidência, no ponto, do verbete nº 283 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 283: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (grifos nossos).



     



    7. A interposição automática de recursos leva a equívocos como este, em que se apresentou agravo no recurso extraordinário manifestamente incabível, retardando a prestação jurisdicional, bem como tomando tempo e recursos escassos desta Corte.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 11), seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator